Tribunal: TJPA
Processo: 0800331-41.2021.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800331-41.2021.8.14.0100

APELANTE: ALESSANDRO PANTOJA DE OLIVEIRA

ADVOGADO DATIVO: EDUARDO CORREIA GOUVEIA FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO.
AUSÊNCIA DO RECONHECIMENTO PESSOAL DA APELANTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA.
INOCORRÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 - A ausência de reconhecimento formal das vítimas não gera,
in casu
, nulidade do processo e nem esvazia o arcabouço probatório, que é vasto e suficiente para sustentar a condenação, não havendo que se falar em absolvição.

2 - O julgador possui discricionariedade vinculada para fixar a pena-base, devendo observar o critério trifásico (art. 68 do Código Penal), e as circunstâncias delimitadoras do art. 59 do Código Penal, em decisão concretamente motivada e atrelada às particularidades fáticas do caso concreto.

3 - In casu, a pena-base calculada para o delito de roubo se encontra bem sopesada, militando, fundamentadamente, em desfavor do recorrente os vetores referentes à culpabilidade

às circunstâncias do delito, o qual são suficientes para afastar a pena base de mínimo legal (Sumula n° 23 deste Sodalício), sendo, o quantum da pena calculada pelo juízo singular, razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.

4 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
ALESSANDRO PANTOJA DE OLIVEIRA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Aurora do Pará, que o condenou pelo delito do art. 157, §2º-A, inciso I do CP à pena de 06 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 146 (cento e quarenta e seis) dias-multa a ser cumprida em regime inicial semiaberto
.

Em suas razões, pede:

1 –
A absolvição, em razão da ausência do reconhecimento pessoal da apelante, nos moldes do art. 226 do CP e, consequentemente, por insuficiência de provas de autoria.

2 – A reforma da dosimetria, para redução da pena-base, face à inadequada valoração do vetor
‘circunstâncias judiciais’
.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo conhecimento e
não

provimento
da apelação.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
conhecimento e não provimento
do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Segundo consta da denúncia:

“no dia 08 de maio de 2021, por volta de 09h05min, no estabelecimento comercial denominado Mercadinho da Rosilda situado no Bairro Manelândia, nesta cidade de Aurora do Pará/PA, o denunciado subtraiu, mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo, 03 (três) aparelhos celulares, sendo 01 (um) Samsung Galaxy A02, IMEI 358299382685424, pertencente à vítima Rosângela de Souza Mesquita, 01 (um) Motorola, moto 6 Plus, IMEI 359102104717294 e IMEI 2 359102104717302, pertencente ao ofendido Rosivaldo de Souza Mesquita e o aparelho celular, marca Xiaomi, modelo Redmi Note 9, IMEI 865296054298888, pertencente à esposa de Rosivaldo Mesquita. Consta nos autos que as vítimas estavam em uma reunião familiar, comemorando o Dia das Mães, quando o acusado Alessandro Oliveira chegou ao local, portando 01 (uma) arma de fogo, oportunidade em que rendeu o ofendido Rosivaldo Mesquita, anunciou o assalto e subtraiu os 03 (três) aparelhos celulares supramencionados. Após estar na posse dos bens, o denunciado empreendeu fuga, tomando rumo ignorado. Diante dos fatos, as vítimas compareceram na Delegacia de Polícia para noticiar o crime, oportunidade em que Rosivaldo Mesquita e Rosângela Mesquita afirmaram o autor do delito é o denunciado Alessandro Pantoja de Oliveira, pois, durante a ação delituosa o reconheceram de imediato, por ser morador do bairro. Desta forma, foi lavrado auto de reconhecimento por fotografia às págs. 06/07 do ID 29899646.”

São os fatos.

- PLEITO DE ABSOLVIÇÃO FACE À NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL.

A defesa pede a absolvição da recorrente, sob argumentos de insuficiência de provas, com ênfase para o fato de não ter sido realizado o reconhecimento formal da indigitada, nos termos do art. 226 do CPP.

Pois bem, à despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco.

É verdade que o apelante não foi submetido ao reconhecimento formal pela vítima, no entanto, esta não é a única prova de autoria e materialidade presente nos autos.

Vejamos os depoimentos tomados em juízo (trechos extraídos da sentença de ID. 14132807 - Pág. 2).

“A vítima
Rosivaldo
relatou que estava no comércio de sua mãe, contíguo
à casa desta, no Dia das Mães, momento em que foi surpreendido por um indivíduo armado, o qual subtraiu 03 (três) aparelho celulares.
Que conhecia tal indivíduo há anos, pois moravam no mesmo bairro
, tendo relatado perante a Autoridade Policial. Ao ser questionado a respeito do reconhecimento fotográfico, respondeu não se recordar se fora apresentada apenas uma ou mais fotografias do acusado. Outrossim,
descreveu as características físicas do acusado
. Não se recorda se havia testemunhas no momento do reconhecimento fotográfico. Os aparelhos foram recuperados, mas desconhece como. A vítima
Rosângela de Sousa Mesquita
relatou que estava comemorando o dia das mães, quando ouviu seu irmão, na varanda, dizer algo. Ao procurar saber,
observou o acusado com arma em punho, com o rosto à mostra. Que se espantou, pois este costumava ir ao comércio fazer compras, sendo conhecido da família
.
Ouviu seu irmão perguntar como ele estaria fazendo algo assim, visto se conhecerem há tempos, ao que o acusado respondeu que não estava nem aí, que se não quisessem levar bala, que entregassem os pertences
. Que também conhecia o assaltante. Foram subtraídos 03(três) aparelhos celulares. A respeito do reconhecimento fotográfico, disse lhe terem sido apresentadas várias fotografias de suspeitos.
Informou ao Delegado que sabia quem era o suspeito
.
O acusado Alessandro Pantoja de Oliveira negou a prática do delito. Respondeu que,
naquela data, estava na cidade de Goiânia a trabalho na empresa São Salvador Alimentos. Conhecia as vítimas de vista, visto residirem no mesmo bairro
; inclusive, jogava bola com Rosivaldo.”

Em que pese a negativa do recorrente em juízo e a afirmação de que não se encontrava na cidade à época do delito, suas palavras não se sustentam diante do contexto probatório, não tendo a defesa juntando qualquer informação aos autos que subsidiasse tais afirmações.

Por outro lado, conforme consta nos autos do IPL nº 00120/2021.100057-5, as vítimas ao serem apresentadas às fotografias de supostos autores do delito, reconheceram o recorrente sem sombra de dúvida, visto que já conheciam do bairro onde moravam e o indicaram, com segurança, como sendo o autor do crime, depoimentos que foram ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Como bem delineado na sentença condenatória,
verbis
:

“é certo que
os envolvidos se conheciam antes do episódio
. Tanto
as vítimas, quanto o próprio acusado, declararam residir no mesmo bairro
. Inclusive, a vítima Rosivaldo costumava jogar futebol com o acusado; a vítima Rosângela, por sua vez, questionou-o o porquê estar praticando o ato, já que este frequentava o estabelecimento. (...) Segundo a defesa, o procedimento realizado pela Autoridade Policial não obedeceu aos ditames legais, logo, haveria de ser desconsiderado. O Ministério Público
ventilou a desnecessidade de realização do ato, porquanto as vítimas identificaram o autor no momento dos fatos
. Com efeito, o caput do dispositivo estabelece as
condições de sua aplicação
, dentre elas:
quando houver necessidade
. Haja vista o telos da norma ser identificar, de forma segura, o autor do delito,
parece-me razoável concluir que, nas hipóteses em que a identidade é conhecida, o ato é dispensável. Em outras palavras, a necessidade é marcada pela existência de dúvida no tocante à autoria
.” (negritei)

Assim, a ausência de reconhecimento formal das vítimas não gera qualquer nulidade no processo e nem esvazia o arcabouço probatório, que é vasto e suficiente para sustentar a condenação.

Não há, portanto, que se falar em absolvição ou mesmo em nulidade no reconhecimento fotográfico, exclusão das majorantes, uma vez que restou claro que o crime foi praticado pelo recorrido.

- DA DOSIMETRIA:

A reforma da dosimetria, para redução da pena-base, face à inadequada valoração do vetor
‘circunstâncias judiciais’
.

Mais uma vez, melhor sorte não lhe socorre.

Observa-se que o magistrado considerou desfavoráveis os vetores referente
à culpabilidade e às circunstâncias do delito
, para aplicar a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 88 (oitenta e oito) dias-multa.

Especificamente quanto às
circunstâncias do crime
, afirmou:

“tendo em vista que o acusado conhecia as vítimas previamente, com cero grau de confiança, inclusive frequentava o estabelecimento, tomo por valorar negativamente as circunstâncias do crime.”

Em seguida, aplicou a atenuante de menoridade, reduzindo a pena em 1/6 e, na terceira fase, aumento a pena 1/2, face ao emprego de arma de fogo, tornando-a definitiva em 06 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 146 (cento e quarenta e seis) dias-multa.

Entendo que a decisão está bem fundamentada e o cálculo da reprimenda se apresenta imune de reparos.

O vetor relativo às “
circunstâncias
” do delito deve permanecer desfavorável, acrescentando-se à fundamentação o fato de que além do laço de confiança existe entre vítimas e recorrentes, o crime foi praticado no Dia das Mães, momento em que a acontecia uma reunião familiar, causando pânico e medo nas pessoas que ali se encontravam, o que denota maior reprovabilidade na conduta.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Uma vez que a decisão se encontra bem fundamentada, justificando a reprimenda base e todo o cálculo de pena, que se encontra ancorada em elementos concretos dos autos, não há que se falar em reforma da dosimetria.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/11/2023